Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CSV). RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS OCULTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por adquirente de veículo automotor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O apelante alega que não conseguiu transferir o veículo para seu nome em razão da ausência de averbação do Certificado de Segurança Veicular (CSV), e que os vendedores deveriam ter providenciado a regularização da documentação. Requer, ainda, indenização por danos materiais em razão da desvalorização do veículo e reparação por danos morais pelo transtorno causado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a quem compete a obrigação de promover os atos necessários à transferência do veículo; (ii) apurar se a aquisição de veículo sinistrado enseja direito à indenização por danos materiais; e (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador, nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não cabendo aos vendedores a obrigação de regularizar a documentação do bem antes da venda.
4. A ausência do Certificado de Segurança Veicular (CSV) impede a regularização da transferência, mas sua obtenção é dever do adquirente, que não comprovou ter tomado as providências necessárias junto ao órgão competente.
5. Não há comprovação de que os vícios alegados pelo apelante sejam redibitórios, tampouco de que a aquisição do veículo tenha ocorrido sem o devido conhecimento sobre seu histórico, inexistindo elementos suficientes para a reparação por danos materiais.
6. O simples inadimplemento contratual e os transtornos causados pela impossibilidade de transferência do veículo não caracterizam dano moral indenizável, pois não configuram sofrimento intenso ou lesão a direitos de personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A obrigação de promover a transferência do veículo automotor é do comprador, conforme art. 123 do CTB. 2. A ausência do Certificado de Segurança Veicular (CSV) inviabiliza a transferência, mas sua obtenção é encargo do adquirente. 3. A desvalorização de veículo sinistrado deve ser comprovada para ensejar indenização por danos materiais. 4. O inadimplemento contratual e os transtornos cotidianos não caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 106 e 123; Resolução CONTRAN no 810/2020, art. 7o; Resolução CONTRAN no 292/2008, art. 4o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.